Tribunal: TJBA
Processo: 8006375-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006375-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: TELHAFORT LTDA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ MARTINELLE JUNIOR, MARCIA LUCIA MORENO FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO SUBSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA. INVIABILIDADE DE DESTACAR-SE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A correção de erro material constante de decisão judicial é possível a qualquer tempo, de ofício, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, não implicando ofensa à coisa julgada.

2. Não demonstrada atuação efetiva no curso do processo, é indevido o destaque de honorários sucumbenciais ao advogado que abandonou a causa por período relevante.

3. Correta a fixação do termo inicial da correção monetária em 2009, ano do evento danoso reconhecido em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8006375-89.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e agravada,
TELHAFORT LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça